Tribunal: CARF
Processo: 10026.720020/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10026.720020/2016-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. CONFIGURAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO TRÂNSITO
EM JULGADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de
contribuições
previdenciárias,
exige-se
da
autoridade
lançadora
a
demonstração da ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito
passivo, não fazendo qualquer referência a exigência de comprovação de dolo,
fraude ou simulação. Correta a imputação de multa isolada de 150%, quando o
contribuinte insere informação falsa na GFIP, declarando créditos pertencentes
a outras empresas, sem qualquer amparo legal, o que demonstra não possuir
direito líquido e certo à compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10026.720020/2016-31
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 219/264 (PDF no 216/261), interposto
contra decisão da DRJ em Porto Alegre/RS de fls. 192/205 (PDF no 189/202), a qual julgou
procedente o Auto de Infração de multa isolada por compensação com falsidade da declaração
em GFIP (fls. 56/61), lavrado em 08/12/2016, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário 2013 a 2015, com ciência da RECORRENTE em 14/12/2016, conforme AR de fl. 74
dos autos.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 8.197.420.40 (oito milhões, cento e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte reais e
quarenta centavos), correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) das compensações não
homologadas nos autos do processo administrativo no 10735.721735/2015-24.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 65/71, o
contribuinte em tela (sua matriz e 3 estabelecimentos) apresentou, ao longo de 2013/2015, 86
GFIPs pleiteando a compensação de débitos regularmente declarados em GFIP, no valor de R$
5.464.947,08, com créditos supostamente provenientes das retenções de 11% sofridas pelo
RECORRENTE na prestação dos serviços de cessão de mão de obra, com fulcro no art. 31, §2o
da Lei 8.212/1991 com redação dada pela lei no 9.711/1998.
Durante o procedimento de fiscalização acerca da homologação do pedido de
compensação, constatou-se que o contribuinte equivocadamente informou, como os titulares do
pretenso crédito, os CNPJs dos tomadores dos serviços por ele prestados, circunstância que
impossibilitou a localização do crédito nos sistemas da RFB. Assim, o RECORRENTE foi
intimado e reintimado para demonstrar a origem dos créditos utilizados nas compensações
declaradas.
Ocorre que o RECORRENTE não apresentou qualquer esclarecimento acerca da
origem dos créditos. Assim, as compensações não foram homologadas e de tal decisão não
houve recurso, tornando definitivo o crédito tributário na instância administrativa.
Ademais, dispõe o termo de verificação fiscal que, ao considerar a natureza do
crédito então informada (Retenção de 11%), a autoridade lançadora consultou – em seus
sistemas internos – se havia saldo “credor” proveniente das retenções regularmente declaradas e
aquelas efetivamente utilizadas em cada mês, desde o período de 01/2009.
Após esta análise, constatou-se que, em todo período fiscalizado, não havia saldo
sequer próximo daquele que o contribuinte utilizou em seus 86 pedidos de compensação.
Conforme a tabela de fls. 66/68, em todos os meses o contribuinte utilizou como crédito a
totalidade das retenções informadas (exceto na competência 11/2003), não restando qualquer
saldo credor a ser aproveitado.
Deste modo, considerando que o RECORRENTE “ao longo de 24 meses e em 54
diferentes dias, reiteradamente, efetuou compensações em 86 GFIP ao arrepio do permissivo
legal, em valores que "reduziram" significativamente o tributo devido ao final de sua apuração
mensal” (fls. 69) a fiscalização entendeu que ficou comprovada a falsidade nas declarações
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

apresentadas, circunstância que autoriza a aplicação da multa isolada de 150% sobre o total dos
débitos indevidamente compensados, nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 78/100 em 10/01/2017.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto
Alegre/RS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Da Impugnação
A autuada impugnou tempestivamente a exigência, por meio dos arrazoados de fls.
78/100. A ciência do auto de infração ocorreu em 14 de dezembro de 2016, por via
postal (fl. 74), enquanto que a impugnação foi apresentada em 10 de janeiro de 2017.
Em sua defesa, demonstra a tempestividade da peça impugnatória e faz um relato dos
fatos. Diz que:
Declarou compensações de contribuições previdenciárias. Posteriormente, entendeu
serem indevidos os créditos empregados nessas compensações e, espontaneamente,
efetuou o parcelamento dos débitos equivocadamente compensados.
Parte dos débitos - os com vencimento até 31 de dezembro de 2013 - foi parcelada sob a
sistemática especial da Lei n° 12.996/14. Outra parte - os com vencimento após 31 de
dezembro de 2013 - foi objeto de parcelamento ordinário.
O pagamento das mensalidades de todos esses parcelamentos está em dia.
Argumenta que o despacho decisório da DRF/Nova Iguaçu que não homologou as
compensações não teria efeito, posto que todos os débitos estavam parcelados. Portanto,
sequer apresentou manifestação de inconformidade. Alega que, das intimações
recebidas, "não percebeu que o auditor não havia detectado o parcelamento dos débitos
compensados - e se pôs a informar, via site desta Secretaria, as retenções que sofreu".
Aduz que fez regular e espontânea adesão ao parcelamento especial facultado pela Lei
n° 12.996/14, cumprindo todos os requisitos legais. Referido parcelamento está ativo,
cujos débitos nele incluídos foram objeto de confissão irrevogável e irretratável.
De outro lado, o parcelamento ordinário - que abrangeu a parte dos débitos não
favorecidos pela Lei n° 12.996/14 - foi igualmente promovido de modo regular e
espontâneo, obedecendo ao disposto nos atos legais e infralegais.
Apresenta a cronologia dos fatos:
a) primeiramente, declara os débitos em GFIP informando que estavam extintos por
compensação;
b) após, num segundo momento, efetua parcelamentos (especial e ordinário) dos débitos
que estavam extintos. Nesse ponto, aduz que "como tais parcelamentos têm a
implicação de confissão dos débitos parcelados de forma irretratável e irrevogável, o
que o CONTRIBUINTE realizou foi uma clara renúncia às compensações que, antes,
haviam extinto os mesmos débitos";
c) o terceiro momento foi a não homologação da compensação, da qual fora cientificado
na data de 25/08/2015. Assevera que os parcelamentos foram efetivos em data anterior:
a adesão ao parcelamento especial ocorreu em 26/11/2014, o mesmo tendo acontecido
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

com os parcelamentos ordinários: 14 de julho de 2015, 13 de agosto de 2015 e 14 de
agosto de 2015;
d) e, no quarto momento, houve a ciência do lançamento ora impugnado.
Acosta jurisprudências administrativas no sentido de ser indevida a multa em razão de
compensação frustrada se os débitos até então compensados foram parcelados antes da
ciência do despacho denegatório da compensação.
Argumenta que não houve ocorrência de falsidade na declaração, posto que falsidade
não é um instituto tributário, mas penal e que isso teria que ter sido demonstrado pela
autoridade fiscal. Ademais, é compulsório ao aplicador do Direito não confundir
"declaração falsa" com "declaração indevida". Alega que declarou os débitos e, tendo
verificado a compensação indevida, parcela a dívida, não havendo que se falar em
declaração falsa. Para caracterizar a falsidade em declaração, deve haver dolo específico
do agente. Alterca que "se intentasse o CONTRIBUINTE prejudicar o direito de a
Fazenda receber os valores que lhe eram devidos, não teria espontaneamente parcelado
a dívida. E se quisesse, efetivamente, ocultar a verdade sobre ser devedor da Fazenda, o
CONTRIBUINTE não teria confessado a verdade ao aderir aos parcelamentos".
Aduz que o ônus da prova compete a quem alega o fato. Novamente, acosta
jurisprudência administrativa a qual demonstra que é "uníssona ao afirmar que para que
se configure falsidade na compensação declarada em GFIP é necessário que a
Fiscalização demonstre - e não apenas afirme genericamente - a intenção do sujeito
passivo em se beneficiar das informações equivocadas que declarou".
Ao final, "requer que seja admitida a presente Impugnação e que lhe seja dado
provimento, para afastar integralmente a exigência fiscal".

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Porto Alegre/RS
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Resolução de fls.
133/135 (PDF no 130/132), para que a unidade de jurisdição se manifestasse quanto às alegações
impugnatórias em referência – se os débitos até então compensados foram parcelados antes da
ciência do despacho denegatório da compensação – e, se for o caso, sejam indicadas as
alterações relativas ao Auto de Infração. Ademais, foi requerida manifestação, essencialmente,
acerca dos seguintes apontamentos:
1. se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não homologada
no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de cálculo do lançamento
da multa isolada estão contemplados no parcelamento da Lei 12.996/2014;
2. se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não homologada
no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de cálculo do lançamento
da multa isolada foram parcelados antes da ciência do despacho denegatório da
compensação.
Em resposta, a delegacia de origem apresentou o termo de fls. 144 (PDF no 141),
na qual faz os seguintes esclarecimentos:
1. Se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não
homologada no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de
cálculo do lançamento da multa isolada estão contemplados no parcelamento da
Lei 12.996/2014?
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Parte dos créditos tributários encontram-se incluídos no parcelamento da Lei no
12.996/2014 sob o controle do processo no 18208.082715/2015-04 (fls. 141 a 142).
Ressalta-se que a outra parte dos créditos tributários foi incluída em parcelamento
ordinário.
2. Se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não
homologada no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de
cálculo do lançamento da multa isolada foram parcelados antes da ciência do
despacho denegatório da compensação?
Não. O parcelamento ordinário ocorreu em 05/10/2015 (fl. 136), já o parcelamento da
Lei no 12.996/2014 foi consolidado em 21/09/2015 (fl. 143), apesar do pedido de
parcelamento ter ocorrido em 26/11/2014 (fl. 137). A ciência do despacho denegatório
da compensação ocorreu em 25/08/2015 (fl. 37).

Da Resposta da Contribuinte
Cientificada da Resolução e da Informação prestada pela delegacia de origem, a
interessada apresentou resposta intitulada “Manifestação de Inconformidade”, acostada às fls.
149/155. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em Porto Alegre/RS das
razões apresentadas na mencionada peça, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
Na manifestação, destaca a sua tempestividade e faz uma síntese dos fatos,
argumentando que "a iniciativa do CONTRIBUINTE, em ambos os parcelamentos, foi
anterior à ciência do despacho denegatório da compensação, que ocorreu em agosto de
2015". Alega que o servidor que atendeu à diligência deixou de juntar documentos
essenciais à compreensão das respostas que produziu, "embaraçando o direito do
CONTRIBUINTE à ampla defesa, sem razão aparente para que a Fazenda mantenha as
informações lá contidas fora do alcance do sujeito passivo".
Aduz que a primeira questão foi acertadamente respondida, posto que os créditos
tributários oriundos de não homologação das compensações foram incluídos, na
totalidade, nos parcelamentos.
Contudo, em relação à segunda questão, defende que "surpreendentemente, o servidor
signatário da resposta à diligência respondeu negativamente, induzindo um raciocínio
errôneo segundo o qual o CONTRIBUINTE teria buscado os parcelamentos (especial -
da Lei n° 12.996/2014 - e ordinários) nas datas em que, na verdade, eles foram
deferidos (ordinários) ou consolidado (especial)".
Defende que os parcelamentos foram pedidos antes da ciência do despacho denegatório,
ocorrida em 25/08/2015. Argumenta que se a consolidação do parcelamento especial e o
deferimento dos parcelamentos ordinários ocorreu posteriormente, tais fatos fogem ao
alcance do contribuinte.
Aponta jurisprudências administrativas no sentido de "ser indevida a multa em razão de
compensação frustrada se os débitos até então compensados foram objeto de pedido de
parcelamento (e não de "consolidação de parcelamento" ou de "deferimento de
parcelamento") antes da ciência do despacho denegatório da compensação".
Aduz que o servidor que deu ciência à contribuinte do despacho e da resolução
mencionou os documentos de fls. 136, 137, 141, 142 e 143, juntados aos autos entre a
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

resolução e o despacho, mas deles não deu ciência ao contribuinte. Pugna pela nulidade
do processo a partir deste ponto.
Ao final, requer:
1. que seja reconhecida a antecedência dos parcelamentos pedidos pelo
CONTRIBUINTE, relativamente à ciência do despacho denegatório da compensação;
2. que, caso V. Exa. não entenda pela necessidade de pronto cancelamento do
lançamento, determine à DRF/Nova Iguaçu-RJ que dê ciência ao CONTRIBUINTE dos
documentos de fls. 136, 137, 141, 142 e 143, sob pena de nulidade;
3. que seja reconhecido que - quer pela aludida antecedência dos parcelamentos, quer
pela falta de demonstração pela autoridade autuante - não está caracterizado nos autos o
dolo do CONTRIBUINTE;
4. que, com fulcro no atendimento aos pedidos 1 e/ou 3, ou mesmo quaisquer outras
razões de fato ou de direito, seja cancelado o lançamento.

Do retorno do processo à unidade preparadora
Considerando as alegações de cerceamento do direito de defesa apresentadas pelo
RECORRENTE em sua resposta à informação fiscal, a DRJ em Porto Alegre entendeu por
determinar o retorno dos autos para à unidade preparadora, para que o contribuinte fosse
cientificado acerca dos documentos acostados nas fls. 136/143 e, querendo, apresentasse
resposta, conforme despacho de fls. 157 (PDF no 154)
Em resposta, a RECORRENTE apresentou as alegações de fls. 160/176 (PDF
157/173) através de peça intitulada “petição intercorrente”, na qual reitera o seu pedido para que
seja reconhecido o fato de os parcelamentos terem sido pleiteados antes da ciência do despacho
decisório que não-homologou as compensações, conforme trecho abaixo extraído da decisão
recorrida:
Aduz que o cerne da segunda questão formulada na diligência é "buscar saber se o
CONTRIBUINTE agiu espontaneamente ou somente após ter visto frustrada a
compensação que havia declarado". E prossegue dizendo que o servidor signatário da
resposta induziu a erro quando afirma que os parcelamentos foram buscados na data em
que foram deferidos.
Na sequência, discorre sobre os documentos juntados na resposta à diligência pela
unidade local e destaca a precariedade da apresentação das informações nas telas de
sistema consultadas pelo servidor signatário da resposta à diligência, com vistas a
defender que os parcelamentos foram protocolizados em data anterior à ciência do
despacho decisório de não homologação das compensações declaradas em GFIP.
Repisa os argumentos da impugnação quanto à necessidade de dolo específico do agente
para caracterizar a falsidade em declaração.
Ao final, requer que seja reconhecida a antecedência dos parcelamentos pedidos pelo
contribuinte relativamente à ciência do despacho denegatório da compensação e a
inexistência de dolo específico por parte do contribuinte com o consequente
cancelamento do lançamento.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Porto Alegre/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 192/205 (PDF no 189/202)):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2013 a 30/04/2015
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado, não havendo a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
PERDA DE ESPONTANEIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CABIMENTO.
Parcelamento efetuado após a ciência do despacho denegatório da compensação
declarada em GFIP não inibe a imposição da multa isolada por falsidade na declaração.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/2018,
conforme AR de fls. 216 (PDF 213), apresentou o recurso voluntário de fls. 219/264 (PDF no
216/261) em 15/02/2018.
Em suas razões recursais, praticamente reitera os argumentos da Impugnação e
das demais respostas apresentadas no curso do processo (“Manifestação de inconformidade” e
“Petição Intercorrente”). Ademais, acrescentou argumentos pugnando pela nulidade da decisão
da DRJ, pelo fato desta não ter se manifestado a respeito dos argumentos apresentados pela
RECORRENTE na peça intitulada “Petição Intercorrente”.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

PRELIMINAR
Da alegação de nulidade da decisão da DRJ
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte, em sede de preliminar,
alega nulidade da decisão da DRJ por não ter enfrentado todos os argumentos apontados na
petição intitulada “Petição Intercorrente”, supostamente aptos para reformar o auto de infração,
qual seja, os argumentos apresentados relativos a análise das telas e relatórios de sistemas
consultadas na diligência determinada pela DRJ (fls. 136/143 – PDF 133/140).
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, a decisão deve ter sido prolatada por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte, conforme demonstram as ementas abaixo transcritas, que avaliaram a
nulidade por cerceamento de defesa de autos de infração:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Especificamente no que se refere a análise de nulidade das decisões da DRJ, o
CARF possui entendimento firme de que a ausência de manifestação sobre os fundamentos
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

específicos apresentados pelo contribuinte, essenciais à solução da contenda, é circunstância
capaz de ensejar a nulidade da decisão:
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA
NOVA DECISÃO. Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição
do direito de defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de motivação, tendo
deixado de analisar fundamentos específicos e peculiares ao presente caso, essenciais à
solução da contenda (art. 59 do Decreto no 70.235/1972). (Acórdão no 3003-000.774,
31C Seção de Julgamento, sessão de 11/12/2019)
OMISSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. É nulo o acórdão recorrido quando não
enfrentar todas as matérias trazidas na impugnação. Levantada omissão do colegiado a
quo na análise de matéria impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por
cerceamento do direito de defesa. (acórdão no 1201-0003.345, 1a seção de julgamento,
sessão de 13/11/2019)
Percebe-se, portanto, que a nulidade da decisão da DRJ por cerceamento de
direito de defesa em razão da ausência de manifestação acerca de argumentos apresentados pelo
contribuinte pressupõe a existência cumulativa de duas circunstâncias: (i) que a autoridade
julgadora deixe de se manifestar sobre fundamento apontado, e (ii) e que este fundamento tenha
o condão de, ao menos em tese, alterar o resultado do julgamento.
No presente caso, a contribuinte alega que houve cerceamento em razão da
ausência de manifestação no acórdão de fls. 192/205 (PDF no 189/202) acerca dos fundamentos
apontados na “Petição Intercorrente” (fls. 160/176 – PDF 157/173) relativos à análise das telas e
relatórios de sistemas consultadas na diligência determinada pela DRJ.
Nas palavras da RECORRENTE, não houve qualquer manifestação sobre os
seguintes pontos:
a) Documento de fls. 136: a "DT PEDIDO" que lá consta não significa a data em que foi
protocolado (pelo CONTRIBUINTE) o pedido do parcelamento, mas a data em que o
pedido foi aceito (pela Receita Federal).
b) Documento de fls. 137: na primeira tela, a "DATA EVENTO" é a data da validação do
pedido (03/12/2014). Mas a "DATA VALIDACAO" não é a data de validação, e sim a
data do pedido "DT PEDIDO", pois se trata da mesma data (26/11/2014) que consta do
"Recibo de Pedido de Parcelamento da Lei n° 12.996 de 18 de Junho de 2014", juntado
como "Anexo III" à Impugnação. (ii) Na segunda tela, a "DATA EVENTO" do evento
"CONSOLIDAÇÃO DA CONTA" é 04/12/2015, enquanto que o servidor da DRF/Nova
Iguaçu afirma que a consolidação teria ocorrido em 21/09/2015.
c) Documento de fl. 138/140: todos os "CT" estão parcelados; e o relatório de diligência foi
menos abrangente que a impugnação.
d) Documento de fls. 141/142: a existência desse "segundo" processo de parcelamento
ordinário reforça a conclusão feita na análise do documento de fls. 138/140. Isso porque
trata-se de processo vinculado a um dos quatro processos que contém débitos
ordinariamente parcelados.
e) Documento de fls. 143: a "DATA EVENTO" do evento "CONSOLIDAÇÃO DA
CONTA" é, segundo o documento de fls. 137, 04/12/2015. Já o servidor da DRF/Nova
Iguaçu afirma, com base na "DATA EVENTO" do evento "NEGOCIAÇÃO DE
MODALIDADE", que a consolidação teria ocorrido em 21/09/2015.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Contudo, entendo que alguns dos argumentos acima foram, sim, tratados pela
decisão recorrida, ao passo que outros, apesar de não enfrentados frontalmente, foram objeto de
análise reflexa pela DRJ e/ou não teriam o condão de alterar o resultado do julgamento.
Quanto à alegação disposta no item “a” acima, acerca do documento de fl. 136, a
autoridade julgadora de primeira instancia expôs que a contribuinte estaria confundindo a data
em que solicitou o parcelamento ordinário com a data de cadastros dos processos feitos pela
administração tributária para controle dos débitos atinentes a cada estabelecimento (matriz e
filiais), conforme trecho abaixo à fl. 202 (PDF 199):
A defesa alega, na peça impugnatória, que os débitos não contemplados no
parcelamento especial previsto na Lei no 12.996/2014 foram parcelados ordinariamente,
com base nas Leis no 10.522/2002 e 11.457/2007, nas datas de 14/07/2015, 13/08/2015
e 14/08/2015, ou seja, em data anterior à ciência do despacho decisório denegatório das
compensações declaradas, ocorrida em 25/08/2015.
Contudo, a defesa confunde a data de cadastro (abertura) dos processos feito pela
administração tributária com a data de pedido do parcelamento ordinário feito
pelo sujeito passivo. A unidade local cadastrou os seguintes processos nas datas
apontadas abaixo, por matriz e filiais, para controle dos débitos que se tornaram
exigíveis com base na glosa das compensações declaradas em GFIP:
I. Processo 10735.721735/2015-24 (CNPJ 05.951.758/0001-29): cadastrado em
14/07/2015;
II. Processo 10880.725.079/2015-65 (CNPJ 05.951.758/0005-52): cadastrado em
13/08/2015;
III. Processo 10980.722.952/2015-30 (CNPJ 05.951.758/0006-33): cadastrado em
14/08/2015;
IV. Processo 10735.721.979/2015-15 (CNPJ 05.951.758/0007-14): cadastrado em
14/08/2015.
Todavia, o requerimento de parcelamento ordinário, cujos débitos estavam controlados
nos processos acima indicados, somente foi efetuado no dia 05/10/2015, fl. 136, após a
ciência do despacho denegatório das compensações declaradas.
No que diz respeito à alegação do item “b” acima, entendo que a mesma foi
tratada de forma reflexa pela DRJ e, com isso, a sua análise direta não tem o condão de alterar o
resultado do julgamento. É que neste tópico o contribuinte discorre sobre uma suposta confusão
entre a “DATA EVENTO” (03/12/2014) e a “DATA VALIDACAO” (26/11/2014) exposta no
documento de fl. 137. Afirma que esta última “não é a data de validação, e sim a data do pedido
‘DT PEDIDO’, pois se trata da mesma data (26/11/2014) que consta do ‘Recibo de Pedido de
Parcelamento da Lei n° 12.996 de 18 de Junho de 2014’” (fl. 171).
No entanto, na decisão recorrida, a DRJ discorreu de forma clara acerca das etapas
envolvendo o parcelamento especial da Lei n° 12.996/2014 (fls. 199/202), indicando as fases
inerentes ao referido programa (adesão e consolidação). Apenas na fase de consolidação é que
haveria a indicação dos débitos a serem parcelados, e esta etapa seria precedida da negociação
que se deu no período de 08/09/2015 a 25/09/2015, nos termos do art. 4o, I, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1064/2015. Por este motivo, acredito que a decisão recorrida não foi omissa sobre
o ponto levantado pela contribuinte, pois de nada adianta discorrer acerca de eventual confusão
entre a “DATA EVENTO” (03/12/2014) e a “DATA VALIDACAO” (26/11/2014) expostas no
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

documento de fl. 137, quando a data para negociação (indicação dos débitos a serem parcelados)
prevista na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1064/2015 somente poderia ocorrer no período de
08/09/2015 a 25/09/2015, tendo esta ocorrido em 21/09/2015, conforme documento de fl. 143.
Ainda sobre este item “b”, a contribuinte afirma que a data de consolidação
indicada na segunda tela do documento de fl. 137 seria 04/12/2015 e não 21/09/2015, como teria
afirmado a autoridade fiscal após diligência. Contudo, não vejo como a análise deste fato poderia
alterar o julgamento, já que a autoridade julgadora seguiu a orientação da autoridade fiscal e
considerou como data de consolidação a data mais anterior, ou seja 21/09/2015, em benefício à
contribuinte. Ademais, importante esclarecer que a consolidação é a etapa final do parcelamento,
que se dá com o “aceite” da inclusão dos débitos apontados no programa de parcelamento.
Assim, é razoável que decorra um prazo entre a indicação dos débitos pelo contribuinte e a
confirmação desta indicação pelo sistema e auditores da RFB.
Quanto às alegações dos itens “c” e “d”, entendo que as mesmas não teriam o
condão de alterar o resultado da decisão da DRJ. O extrato de fls. 138/140 refere-se aos débitos
da matriz oriundos da não homologação das compensações (processo no 10735.721735/2015-24).
Este extrato aponta que os débitos com vencimento posterior a 31/12/2013 foram objeto de
parcelamento ordinário, ao passo que os débitos com vencimento anterior a 31/12/2013 foram
transferidos para o processo no 18208.082715/2015-04 para controle do parcelamento especial
(extrato de fls. 141/142). Ou seja, houve um desmembramento do processo originário para um
outro processo apenas para controle e aplicação dos benefícios da Lei n° 12.996/2014 aos débitos
enquadrados no referido programa especial.
O fato de não ter sido apresentado extrato dos débitos das filiais, oriundos da não
homologação das compensações, não é capaz de tornar nula a decisão recorrida, pois a DRJ se
baseou no conjunto probatório e na conclusão prestada pela unidade preparadora em resposta à
diligência solicitada (fl. 144), não tendo a contribuinte apresentado qualquer elemento de prova
capaz de atestar que a data de parcelamento ordinário dos débitos das filiais teria sido anterior à
ciência do despacho decisório. Para este fato, cabe a mesmo explicação dada pela DRJ (já
exposta acima) de que a contribuinte estaria confundindo a data em que solicitou o parcelamento
ordinário com a data de cadastros dos processos feitos pela administração tributária para controle
dos débitos atinentes a cada estabelecimento (matriz e filiais).
Por fim, quanto à alegação relativa ao item “e”, entendo que a mesma não tem o
condão de alterar o resultado do julgamento da DRJ. A contribuinte afirma que a data de
negociação indicada no documento de fl. 143, como 21/09/2015, é tratada como data de
consolidação pela autoridade fiscal, ao passo que a data de consolidação indicada pelo
documento de fl. 137 seria 04/12/2015. Ora, conforme já exposto quando da análise das
alegações acerca do item “b”, não vejo como a análise deste fato poderia alterar o julgamento, já
que a autoridade julgadora seguiu a orientação da autoridade fiscal e considerou como data de
consolidação a data mais anterior, ou seja 21/09/2015, em benefício à contribuinte. Ademais, se
a data de consolidação fosse 04/12/2015 e não 21/09/2015 não faria a menor diferença no
resultado do julgamento, já que ambas são posteriores ao despacho decisório de não
homologação da compensação.
Portanto, verifico que a DRJ se manifestou sobre os temas relevantes para a
solução da lide. Assim, eventual anulação para que fosse proferida nova decisão não seria capaz
de alterar o resultado dado pela autoridade julgadora de primeira instância ao presente caso.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

DA MULTA ISOLADA
Do Parcelamento
Cuida-se de apreciar lançamento de multa isolada no valor de R$ 8.197.420.40,
lavrada no percentual de 150%, em razão do RECORRENTE supostamente ter apresentado
pedidos de compensação com falsidade documental, com fundamento no art. 89, §10 da Lei no
8.212/1991, nos termos do Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 65/71.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário, prevista no
art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional (“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza
que o contribuinte utilize créditos líquidos e certos em face da fazenda pública para satisfazer
débitos vencidos ou vincendos contra este mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do
CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. 26. (...)
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a
título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Deste modo, apenas poderão ser objeto de compensação os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Além disto, se a compensação, além de ter sido indevida, for feita com falsidade
na declaração apresentada, haverá mais uma penalização pecuniária, a chamada multa isolada.
Diferentemente da multa de ofício e da multa de mora, a chamada multa isolada não busca
penalizar a ausência de arrecadação do tributo (como o é a multa de ofício), tampouco a
arrecadação a destempo (papel da multa de mora), mas sim sancionar a utilização indevida do
efeito extintivo das compensações, coibindo a utilização indevida deste mecanismo por parte dos
contribuintes.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

No presente caso, para sustentar seu procedimento, o Fisco, alega que o
RECORRENTE apresentou, ao longo de 2013/2015, diversos pedidos de compensações
previdenciárias, pleiteando a compensação de débitos regularmente declarados em GFIP com
créditos supostamente provenientes das retenções de 11% sofridas pelo RECORRENTE na
prestação dos serviços de cessão de mão de obra. Contudo, segundo o fisco, inexistia qualquer
direito creditório para proceder com as compensações.
A inexistência do direito creditório foi constatada no procedimento de
fiscalização, conforme Despacho Decisório de fls. 17/25, o qual atestou que, em resposta dada
pelo contribuinte, mediante inserção de dados por meio da página da RFB, o mesmo pretendeu
justificar suas compensações a partir do aproveitamento de supostos pagamentos indevidos ou a
maior. Contudo, foram informados como detentores dos supostos créditos CNPJs diversos do
seu, consoante tabela de fls. 19/21.
A contribuinte foi intimada e reintimada a prestar os esclarecimentos, sem
apresentar qualquer informação acerca do ocorrido. Assim, as compensações não foram
homologadas, e o respectivo valor compensado foi cobrado da contribuinte.
Ato contínuo, houve a lavratura da multa ora analisada. Conforme TVF de fls.
65/71, tendo em vista a natureza do crédito então informada (retenção de 11%), a autoridade
fiscal ainda se dispôs a identificar eventual saldo de retenção havido desde 2008 a ser utilizado
em período subsequente.
Com isso, foi feita a comparação entre os valores existentes no sistema internos da
RFB como provenientes das retenções de 11% dos serviços prestados mediante cessão de mão-
de-obra, com os créditos utilizados em cada mês. Desta comparação, observou-se que em apenas
uma competência o saldo das retenções foi superior ao montante do crédito utilizado para aquele
mês. Em todos os outros períodos de apuração, a totalidade das retenções foi utilizada (fls.
66/68), não havendo saldo sequer próximo daquele que o contribuinte utilizou em seus diversos
pedidos de compensação analisados no Despacho Decisório de fls. 17/25.
Deste modo, considerando que o RECORRENTE “ao longo de 24 meses e em 54
diferentes dias, reiteradamente, efetuou compensações em 86 GFIP ao arrepio do permissivo
legal, em valores que "reduziram" significativamente o tributo devido ao final de sua apuração
mensal” (fls. 69) a fiscalização entendeu que ficou comprovada a falsidade nas declarações
apresentadas, circunstância que autoriza a aplicação da multa isolada, nos termos do art. 89, §
10, da Lei no 8.212/1991.
Por outro lado, a RECORRENTE alega que reconheceu a improcedência das
compensações efetuadas antes mesmo de tomar ciência do despacho decisório, razão pela qual
efetuou o parcelamento de todos os valores que haviam sido objeto delas. Segundo a
RECORRENTE, os débitos foram parcelados em dois momentos distintos: as competências até
31/12/2013 foram incluídas no parcelamento especial instituído pela Lei no 12.996/2014, e os
demais débitos no parcelamento ordinário previsto na Lei no 10.522/2002, circunstância que, em
seu entender, afasta a incidência da multa isolada.
Por este motivo, o processo foi convertido em diligência pela DRJ para que fosse
apurada a data real em que o contribuinte optou pelos parcelamentos. Naquela oportunidade,
assim foi sintetizada a controvérsia:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Dessarte, para deslinde do caso se faz necessário saber se, em 25/08/2015 - data da
ciência do Despacho Decisório de 04/08/2015 que não homologou as compensações
declaradas em GFIP nas competências 05/2013 a 04/2015 (conforme AR acosto à fl.
37), os débitos indevidamente compensados estavam incluídos nos parcelamentos
especial e ordinário, com vistas a saber se a contribuinte agiu espontaneamente ou
somente após ter visto frustrada a compensação que havia declarada.
Percebe-se, de plano, que não há qualquer controvérsia acerca do mérito dos
créditos não-homologados, mas apenas acerca da legalidade da manutenção da multa isolada nos
casos em que houver “desistência” dos pedidos de compensação antes do despacho decisório.
Sendo assim, caso o contribuinte pleiteasse o parcelamento dos débitos antes da
não homologação das compensações, poderia ser reconhecida a sua “denúncia espontânea” e,
consequentemente, ser afastada a imputação de falsidade da declaração. Mas, para isso, o
contribuinte deve retificar as GFIPs a fim de eliminar as compensações indevidas e fazer surgir o
débito (já declarado), que se tornará apto a pagamento/parcelamento; tudo isso antes de qualquer
procedimento do Fisco visando a cobrança.
No presente caso, a diligência determinada pela DRJ de origem foi crucial para
verificar quando ocorreu o pedido de parcelamento dos débitos que deram origem à multa ora
cobrada. De acordo com a resposta de fl. 144 (PDF 141), a unidade preparadora esclareceu que
os débitos oriundos da compensação não homologada (e que compuseram a base de cálculo do
lançamento da multa isolada) foram, de fato, parcelados, sendo uma parte objeto de
parcelamento ordinário e outra parte objeto do parcelamento especial da Lei no 12.996/2014.
Contudo, asseverou que o parcelamento não ocorreu antes da ciência do despacho denegatório da
compensação:
1. Se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não
homologada no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de
cálculo do lançamento da multa isolada estão contemplados no parcelamento da
Lei 12.996/2014?
Parte dos créditos tributários encontram-se incluídos no parcelamento da Lei no
12.996/2014 sob o controle do processo no 18208.082715/2015-04 (fls. 141 a 142).
Ressalta-se que a outra parte dos créditos tributários foi incluída em parcelamento
ordinário.
2. Se os créditos tributários - ou parte deles - objetos de compensação não
homologada no processo 10735.721735/2015-24 e que compuseram a base de
cálculo do lançamento da multa isolada foram parcelados antes da ciência do
despacho denegatório da compensação?
Não. O parcelamento ordinário ocorreu em 05/10/2015 (fl. 136), já o parcelamento da
Lei no 12.996/2014 foi consolidado em 21/09/2015 (fl. 143), apesar do pedido de
parcelamento ter ocorrido em 26/11/2014 (fl. 137). A ciência do despacho denegatório
da compensação ocorreu em 25/08/2015 (fl. 37).
Da análise de todo o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que não
merece reforma a decisão da DRJ.
Em princípio é possível observar que não havia a existência, nos sistemas da RFB,
do débito parcelado antes de 04/08/2015 (data do despacho decisório que não homologou a
compensação). O que ocorreu foi que a contribuinte permaneceu inerte, mesmo após intimada e
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

reintimada para prestar os esclarecimentos sobre a origem dos créditos utilizados em
compensação. Se ela acreditava que cometeu equívoco ao informar tais créditos em GFIP,
deveria ter feito esse esclarecimento à autoridade fiscal e ter retificado as GFIPs. Com isso os
débitos “surgiriam” sem a necessidade do despacho decisório, e o contribuinte poderia ter optado
pelo parcelamento no momento posterior à retificação das GFIPs.
Contudo, não foi isso que ocorreu. Ao silenciar, a contribuinte permitiu que os
débitos fossem “ativados” mediante o ato da autoridade fiscal que não homologou as
compensações requeridas em GFIP. Somente com isso que os débitos se tornaram ativos e aptos
a serem adimplidos, mediante pagamento ou parcelamento. Antes disso, não havia débito a
pagar/parcelar.
Em outras palavras, os débitos foram “criados” com o referido despacho
decisório, e não mediante retificação de GFIP por parte da própria contribuinte. Portanto, não se
pode imaginar que houve um pedido de parcelamento anterior ao surgimento do próprio débito,
pois, para todos os efeitos, esses débitos estavam extintos por compensação; o que os tornou
exigíveis foi o despacho decisório.
Assim, obviamente que o parcelamento ocorreu após o surgimento dos débitos no
sistema mediante a não homologação das compensações. Antes desta data não havia o que se
parcelar. Assim, resta nítido que o pedido de parcelamento se deu após a contribuinte ter ciência
de que as compensações pleiteadas em GFIP não foram homologadas.
Com isso, cai por terra a alegação da RECORRENTE de que teria reconhecido a
improcedência das compensações efetuadas antes mesmo de tomar ciência do despacho
decisório. Isto porque não há notícia de que a contribuinte procedeu à retificação das GFIPs.
Sendo assim, como pode a contribuinte afirmar que efetuou o parcelamento em 14/07/2015, por
exemplo, se a existência do débito nos sistemas da RFB se revelou apenas após a mencionada
data, com o Despacho Decisório datado de 05/08/2015? Nota-se, assim, ser impossível o
requerimento de parcelamento de débito que sequer existente no sistema.
Em outras palavras, os débitos da matriz e filiais da RECORRENTE apenas
surgiram com o despacho decisório de não homologação das compensações proferido em
04/08/2015 no processo no 10735.721735/2015-24 (fls. 17/25). Naquela ocasião, paralelamente à
intimação da contribuinte, a unidade preparadora trabalhou para efetuar o cadastro dos débitos
(item “2” do despacho de fl. 26). Assim, houve a separação de débitos para cada estabelecimento
da RECORRENTE e o respectivo apensamento dos processos (fls. 27/29 e fl. 30). Por isso que
os processos que controlam os débitos das filiais (no 10980-722.952/2015-30 – CNPJ
05.951.758/0006-33; no 10880-725.079/2015-65 – CNPJ 05.951.758/0005-52; e no 10735-
721.979/2015-15 – CNPJ 05.951.758/0007-14) foram cadastrados entre os dias 13/08/2015 e
14/08/2015 (fls. 119/121), enquanto que o processo relativo aos débitos da matriz (no
10735.721735/2015-24) foi cadastrado em 14/07/2015 (fl. 118), pois este último processo foi
criado para abrigar o despacho decisório a ser proferido em razão da falta de esclarecimentos por
parte da contribuinte sobre a compensação pleiteada, conforme último termo de intimação por
ela recebido em 06/07/2015 (fl. 16).
Não é porque tais processos controlam os parcelamentos ordinários que o
respectivo pedido foi formulado na data de criação dos mesmos. Como já exposto, a contribuinte
estaria confundindo a data em que solicitou o parcelamento ordinário com a data de cadastros
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

dos processos feitos pela administração tributária para controle dos débitos atinentes a cada
estabelecimento (matriz e filiais).
Ou seja, o que indica a data de pedido de parcelamento ordinário formulado pela
contribuinte não são as datas de criação dos 4 processos acimas mencionados (14/07/2015,
13/08/2015 e 14/08/2015), mas sim a data do efetivo pedido formulado pela contribuinte, o que
ocorreu tão-somente em 05/10/2015, como atesta a tela de fl. 136 e o extrato do processo no
10735.721735/2015-24 (fls. 138/140), conforme trecho abaixo destacado:

Assim, é inegável que o pedido de parcelamento foi realizado posteriormente à
intimação do Despacho Decisório ocorrida em 25/08/2015 (fl. 37).
A situação destes autos seria bastante diversa se a contribuinte, antes do despacho
decisório, tivesse retificado as GFIPs e, neste momento de surgimento dos débitos, ter pleiteado
o seu parcelamento. Contudo, os documentos acostados aos autos atestam que não foi isso o que
ocorreu.
Essa explicação vale, também, para a alegação de adesão ao parcelamento
especial da Lei no 12.996/2014. Primeiramente, não se pode cogitar que a adesão ao
parcelamento da Lei no 12.996/2014, realizada em 26/11/2014 (fl. 137), teria o condão de
efetivamente parcelar os débitos que compõem a base de cálculo da multa isolada em análise.
Conforme exposto pela DRJ, em dito parcelamento o contribuinte, primeiro, opta por aderir aos
termos da lei que instituiu o parcelamento especial; depois, num segundo momento, aponta os
débitos que pretende parcelar.
Como já exposto na preliminar deste voto, a fase de negociação (indicação dos
débitos para inclusão no parcelamento especial) somente se deu no período de 08/09/2015 a
25/09/2015, nos termos do art. 4o, I, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1064/2015. Desta
forma, jamais a contribuinte poderia ter optado por incluir débitos no parcelamento especial
antes deste período. Sendo assim, não há como cogitar a inclusão de débitos no parcelamento da
Lei no 12.996/2014 antes de ter tomado ciência do despacho decisório em 25/08/2015.
Ou seja, no pedido de adesão ao parcelamento não havia a indicação dos débitos a
serem incluídos no programa. Esta etapa ficou para um momento posterior, com a
negociação/consolidação. Assim, o pedido de adesão feito em 26/11/2014 não pode ser
interpretado como pedido de parcelamento dos débitos que originaram o presente auto de
infração, sobretudo porque esses débitos surgiram apenas com a não homologação da
compensação mediante despacho decisório em agosto/2015. Ou seja, quando da adesão em
26/11/2014, esses débitos sequer existiam.
Aqui vale também a mesma explicação dada em relação ao parcelamento
ordinário: como os débitos ora em discussão surgiram, nos sistemas da RFB, apenas em agosto
de 2005 (com o despacho decisório que não homologou a compensação), fica difícil imaginar
que o contribuinte pretendia parcelar estes mesmos débitos quando aderiu ao parcelamento
especial em 26/11/2014, data bastante anterior ao surgimento dos débitos.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Como bem observado pela DRJ, além dos débitos oriundos do despacho
decisório, a contribuinte incluiu outros no parcelamento especial. Assim, a adesão realizada em
26/11/2014 serviu para a inclusão dos mencionados débitos no parcelamento especial da Lei no
12.996/2014 e, com o surgimento, em agosto/2015, de novos débitos aptos à inclusão no
parcelamento especial, a contribuinte os incluiu na negociação ocorrida em 21/09/2015 (fl. 143),
dentro do período 08/09/2015 a 25/09/2015, nos termos do art. 4o, I, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1064/2015.
O extrato do processo no 18208-082.715/2015-04 (criado para controlar os débitos
incluídos no parcelamento especial) também atesta que a data de inclusão dos débitos no referido
programa foi 21/09/2015 (fls. 141/142) conforme trecho abaixo destacado:

Se é com a negociação/consolidação que o contribuinte indica os débitos no
programa de parcelamento especial, é inequívoco que essa somente ocorreu em 21/09/2015.
Portanto, evidente que a inclusão dos débitos no parcelamento especial ocorreu após a ciência do
despacho decisório que não homologou as compensações, realizada em 25/08/2015.
Importante frisar que as datas expressas nos extratos de fls. 138/140 e fls. 141/142
estão em conformidade com as datas apontas nos documentos acostados pela unidade
preparadora às fls. 136 e 143, o que atesta a confiabilidade das telas do sistema da RFB.
Sendo assim, resta evidente que o parcelamento (tanto o ordinário com o especial)
ocorreu somente após o surgimento dos débitos com o despacho decisório. Ou seja, é inegável
que não houve “denúncia espontânea” por parte do contribuinte a fim de afastar a penalidade
isolada.
Deste modo, inexistindo retificação das GFIPs, é evidente que os débitos apenas
surgiram com o despacho decisório de não homologação das compensações. Assim, ainda que os
débitos tenham sido regularmente parcelados, eles o foram após a contribuinte ver frustrada as
compensações pleiteadas. Portanto, entendo ser possível a aplicação da multa isolada desde que
atendidas as demais condições estabelecidas pelo art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991, qual seja, a
existência de falsidade na declaração.
Ademais, importante esclarecer que, o intuito da multa isolada não é “arrecadar” o
tributo, mas sim evitar a utilização indevida do efeito suspensivo das compensações por parte
dos contribuintes. Assim, como forma de inibir a aplicação da penalidade, de nada adianta a
“inclusão dos débitos em parcelamento” após ter a ciência da não homologação das
compensações pleiteadas.
Sobre o tema, entendo que merece destaque os recentes precedentes do CARF:
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. EFEITOS.
O parcelamento de débitos relativos à compensação considerada não declarada não
afasta a multa isolada por compensação indevida, na medida em que tem ela propósito
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

sancionador e coibidor de condutas irregulares, distintas daquelas autorizadas na lei.
Nestas circunstâncias, a única forma de elidir a incidência da multa isolada é o
cancelamento de tais declarações mediante pedido tempestivo apresentado pelo sujeito
passivo à autoridade administrativa, na forma da legislação vigente.
(CARF, Acórdão no 1002-000.234, sessão de 7/6/2018)

DÉBITOS PARCELADOS OU PAGOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
DCOMP. EFEITOS.
O pagamento ou parcelamento posterior dos débitos compensados indevidamente em
face de compensação considerada não declarada por se referir a créditos que não são
relativos a tributos administrados pela Receita Federal não afasta a multa isolada por
compensação indevida, na medida em que ela decorre do efeito extintivo das DCOMP e
visa coibir seu uso em hipóteses distintas daquelas autorizadas na lei, mormente se
vinculada a créditos de natureza não tributária e com inserção de elementos falsos.
Nestas circunstâncias, se o interessado não providencia espontaneamente o
cancelamento de tais declarações, sujeita-se à multa aplicável aos lançamentos de ofício
com evidente intuito de fraude, na sua forma isolada, prevista na legislação vigente.
(Acórdão no 1402-002.200, 7/06/2016)
Nos precedentes em comento, apesar de se tratar de compensações tributárias (e
não previdenciárias), o racional é o mesmo: o parcelamento dos débitos indevidamente
compensados não tem o condão de afastar a multa isolada por compensação indevida. A única
forma de elidir a incidência da multa isolada seria o cancelamento/retificação das compensações
mediante pedido tempestivo apresentado pelo próprio sujeito passivo, conforme já exposto.
Nestes dois julgamentos em comento, o racional para decidir do CARF foi que
inexiste qualquer previsão legal determinando que a inclusão em parcelamento dos débitos
indevidamente compensados afasta a multa isolada, e que apenas o pedido de
cancelamento/retificação da compensação, antes de qualquer ato fiscalizatório, teria este condão.
Portanto, sem razão a contribuinte em seu pleito.
Por fim, resta saber se, no presente caso, houve ou não falsidade por parte da
contribuinte nas declarações prestadas.

Da Falsidade da Declaração de Compensação
Neste ponto, a RECORRENTE, alega que é improcedente a aplicação da multa
isolada, na medida em que a fiscalização não comprovou a existência de dolo específico do
contribuinte na prática de ato ilícito.
Acontece que a prática da RECORRENTE (se ilícita ou não) não é relevante para
aplicação da multa de 150% prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/91, bastando apenas a
comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. A conferir:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Percebe-se que a legislação acima transcrita não condiciona a aplicação da multa a
existência de ilícito praticado. Deste modo, para caracterizar a multa basta que se comprove a
falsidade da declaração apresentada. Assim entende a jurisprudência majoritária do CARF, a ver:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada
de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos decorrentes de recolhimentos de
contribuições sem efetivamente desincumbir-se de demonstrar o efetivo recolhimento.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a
inexistência de direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de
imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação na conduta do contribuinte.
(CSRF, Acórdão no 202007.433, sessão de 12/12/2018).
***
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA DE 150%. Na
hipótese de compensação indevida, quando reste demonstrada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado. (CARF, acórdão no 2301-006.693, sessão de 3/12/2019)
Portanto, basta que reste comprovada a existência de falsidade, para que seja
possível a condenação na multa isolada prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/1991.
Neste ponto, o que pode ser entendido como falsidade? Segundo o dicionário
Michaelis (http://michaelis.uol.com.br/busca?id=a7pE), falsidade pode ser definido como:
Falsidade / fal·si·da·de / sf
1 Qualidade ou natureza do que é falso, daquilo ou daquele que é mentiroso, enganador,
apesar de parecer verdadeiro.
2 Coisa falsa, enganadora, ilusória; mentira, calúnia.
3 Atitude ou comportamento próprio de quem é falso; crocodilagem, fingimento,
hipocrisia, dissimulação.
4 Tendência ou falha de caráter voltada para a traição; perfídia, deslealdade.
5 JUR Ato criminoso contra a fé pública cometido por aquele que esconde ou altera a
verdade, conscientemente, com a intenção de lesar ou obter vantagem de alguém.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

Deste modo, infere-se que falsidade é intrinsicamente relacionado aquilo que não
é verdadeiro, apesar de parecer sê-lo.
É bastante relevante para o presente caso o conceito de falsidade apresentado no
art. 299 do Código Penal, que caracteriza a ocorrência do crime de falsidade ideológica quando o
agente:
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante:
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração.
No presente caso, a RECORRENTE efetuou diversas compensações, ao longo de
anos, sem ter comprovado a existência de qualquer direito creditório em seu favor. A recorrência
dos pedidos de compensação, associado a absoluta inexistência de direito creditório, é suficiente
para caracterizar a falsidade documental das GFIPs. Isto porque, não se trata de mero erro na
apuração do montante do crédito compensado, mas sim compensação de valores absolutamente
incompatíveis com o crédito efetivamente apurado.
O Termo de Verificação Fiscal é preciso ao elencar que a contribuinte indicou que
a titularidade dos pretensos créditos seriam de CNPJs diversos do seu; tais CNPJs seriam,
aparentemente, de seus tomadores de serviços. Contudo, intimada e reintimada, a contribuinte
não esclareceu a situação nem corrigiu o fato.
Sobre a alegação de se tratar de mero equívoco praticado quando do
preenchimento da GFIP, este fato deveria ter sido demonstrado de forma mais robusta pela
RECORRENTE, mediante a comprovação da existência de erro de fato por ela praticado.
Contudo, ao não prestar os esclarecimentos nem corrigir o erro, fica difícil imaginar que houve
um mero erro de fato capaz de afastar a acusação de declaração falsa.
Essa prática da RECORRENTE reduziu significativamente o valor da
contribuição a ser recolhida ao longo de diversos meses, não podendo ser confundida como um
ato isolado.
A autoridade fiscal ainda se dispôs a identificar eventual saldo de retenção havido
desde 2008 a ser utilizado em período subsequente, já que a natureza do crédito então informada
seria decorrente da retenção de 11% pelos tomadores de serviços da contribuinte. No entanto, em
todos os outros períodos de apuração desde 2009 (exceto em apenas uma competência), a
totalidade dos créditos provenientes das retenções foi utilizada no próprio mês (fls. 66/68), não
havendo saldo sequer próximo daquele que o contribuinte utilizou em seus diversos pedidos de
compensação analisados no Despacho Decisório de fls. 17/25.
Assim, considerando o acima exposto, e que esta prática foi realizada “ao longo
de 24 meses e em 54 diferentes dias, reiteradamente” (fls. 69), sem qualquer correção por parte
da contribuinte, mesmo após sua intimação, entendo ter sido comprovada a falsidade nas
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.064 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10026.720020/2016-31

declarações apresentadas. Portanto, entendo como correta a aplicação da multa isolada no
percentual de 150%.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital